Tribunal: TJDFT
Processo: 0751969-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751969-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO REU: FOX CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ACAPULCO contra FOX CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA – ME, na qual pretende, com fundamento no art. 966, incisos VII e VII, do CPC, desconstituir o acórdão proferido pela 8a Turma Cível do TJDFT nos autos da ação de n. 0720947-12.2021.8.07.0007, no qual o Colegiado deu parcial provimento ao apelo interposto pela autora daquela ação, ora requerido nesta rescisória, para reformar em parte a sentença, nos seguintes termos: “Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para: a) condenar o Condomínio réu a comprovar o recolhimento dos valores referentes ao FGTS, INSS, PIS, COFINS e CSLL, no período de junho de 2020 a dezembro de 2020 e janeiro de 2021 a outubro de 2021, por intermédio de recibos idôneos e atualizados, sob pena de conversão em perdas e danos; b) condenar o Condomínio réu ao pagamento da diferença dos valores retidos a maior, consoante coluna “diferença de pagamentos” constante do documento de ID 53559450. Os valores serão devidamente atualizados pelo INPC desde a data do vencimento da mensalidade até a data da citação. Após, os valores serão corrigidos pela SELIC; c) condenar o Condomínio réu ao pagamento dos valores referentes à prestação de serviço em outubro e 07 (sete) dias de novembro, de forma proporcional, no valor de R$ 43.166,66 (quarenta e três mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Os valores serão devidamente atualizados pelo INPC desde a data do vencimento da mensalidade até a data da citação. Após, os valores serão corrigidos pela SELIC. Redistribuo o ônus sucumbencial. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. Autorizo a compensação de valores, caso haja comprovação de que as partes são credoras e devedoras simultâneas”. Confira-se a emenda do julgado (acórdão n. 1839962): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SOPESAMENTO. MULTA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ANTIGA GESTÃO. AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete (art. 476 do Código Civil). A parte contratual da parte autora, a toda evidência, restou cumprida, de modo que o inadimplemento do condomínio não pode ser mantido. 2. Nos termos do art. 429, II do Código de Processo Civil, impugnada a autenticidade integral do documento, o ônus da prova é da parte que produziu o documento. A maior parte dos documentos apresentados pela parte ré podem ser atualizados, uma vez que a nova gestão tem acesso ao internet banking do Condomínio. Em outras palavras, se os pagamentos foram efetivamente realizados na conta do condomínio, é dever da parte apresentar comprovantes completos e idôneos, inclusive com o código de barras referente aos DARFs, a fim de, inclusive, subsidiar eventual compensação da parte autora no Fisco. 3. Se valores foram retidos para pagamento de impostos federais, o não pagamento caracteriza inadimplemento contratual. 4. É inconteste o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, inclusive sumulada no verbete 331 do Tribunal Superior do Trabalho. 4.1 Não se autoriza a retenção de valores de forma indevida, sem comprovação de que o condomínio foi demandado ou incluído no título executivo judicial. 4.2 Para além, não há comprovação de que o condomínio realizou o pagamento de qualquer verba trabalhista com a quantia retida, de modo que a retenção se torna ilegal, por este motivo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acrescenta-se que a sentença objeto do acórdão rescindendo, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e condenou a parte autora daquela demanda, ora requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O requerido na demanda originária, autor da presente ação rescisória, Condomínio Residencial Acapulco, aponta error in judicando no acórdão que julgou a apelação interposta pelo outrora demandante, no ponto em que condenou o Condomínio (ora requerente) ao pagamento de suposta diferença retida a maior, “[...] constante no documento de ID 53559450 (R$15.820,18) item b do dispositivo”. Isso, porque, segundo alega, não foi observado pelo Colegiado que o valor identificado como "diferença de pagamentos" não foi retido da empresa então apelante, ora requerida, ao contrário, trata-se de valores pagos a mais pelo condomínio, de modo que a manutenção do acórdão rescindendo implicará indevido pagamento em duplicidade (bis in idem) e enriquecimento ilícito da parte contrária, em violação do art. 884 do Código Civil. Argumenta, ainda, que, no tocante à condenação do Condomínio ao pagamento dos valores referentes à prestação de serviço em outubro e 07 (sete) dias de novembro, de forma proporcional, no valor de R$ 43.166,66 (item “c” do dispositivo do acórdão), a 8a Turma Cível não analisou de forma aprofundada os documentos acostados aos autos, os quais subsidiam a alegada exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil. Afirma que o acórdão viola de forma manifesta os artigos 373 e 476, do Código de Processo Civil, o artigo 884 do Código Civil, bem como o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e que o próprio Relator do julgado mencionou a dificuldade na análise das provas existentes nos autos, o que corrobora a alegação de que não houve a devida análise dos fatos e das provas apresentados nos autos. Prossegue o autor discorrendo sobre as razões pelas quais o caso era de completo reconhecimento da exceção do contrato não cumprido em favor do Condomínio, ora autor. Aduz que, de acordo com a cláusula sétima, parágrafo segundo, do contrato firmado entre partes, era de obrigação da contratada – ora requerida – apresentar a nota fiscal para recebimento da fatura mensal, o que não fora cumprido na vigência do contrato, impossibilitando a retenção dos tributos pelo contratante – o Condomínio. Nesse contexto, argumenta que resta evidente que quem inadimpliu o contrato foi a empresa contratada/requerida, a qual recebeu pela prestação de serviços, mas não emitiu o documento fiscal correspondente, não havendo que se falar em inadimplemento do condomínio/autor. Salienta que em nenhum momento o Condomínio negou ter retido da empresa ré os valores para o recolhimento dos tributos, pois sabe que é sua a obrigação perante o fisco, tendo informado na contestação sobre as notas fiscais canceladas e sobre as possíveis fraudes nos documentos fiscais, e mencionado a existência de processos em andamento, movidos contra a gestão do ex-síndico. Alega, ainda, que “[...] somente a empresa ré ou seu procurador com ‘certificado digital’ tem a legitimidade para cancelar nota fiscal, o que reforça o entendimento de que a Contratada, além de não cumprir sua obrigação contratual (apresentar nota fiscal), prevista no parágrafo segundo da cláusula sétima, também infringiu a lei tributária” (pág. 12). Destarte, afirma que as provas acostadas aos autos, ao contrário do entendimento exposto no voto condutor do julgado rescindendo, comprovam de forma inequívoca os pagamentos realizados pelo Condomínio/autor, referentes ao recolhimento do FGTS, pagamento salários, vale transporte e outras verbas aos funcionários, documentos sobre os quais sequer houve impugnação pela outra parte quanto à autenticidade, ônus que lhe incumbia. No ponto, conclui que “o r. acórdão incorreu em erro ao afastar a exceção do contrato não cumprido, já que a ré deixou de honrar com a obrigação assumida no contrato ao não apresentar ao contratante, MENSALMENTE, nota fiscal válida, imprescindível para subsidiar a incidência dos tributos de retenção, fato que, por consequência, impossibilitou o recolhimento das referidas retenções, tendo em vista a inexistência das notas fiscais perante o fisco” (pág. 13). Com relação aos demais tributos, diz que a conclusão exarada na sentença, ao contrário do acórdão, se mostra correta, pois a empresa requerida não tem legitimidade para exigir o pagamento de tributos devidos à União. Argumenta, ademais, que o fato de a requerida ter emitido uma única nota fiscal, em momento posterior, após a circulação de informações sobre a destituição do ex-síndico por suspeita de fraude, sem regularizar a situação com o condomínio, não afasta o inadimplemento contratual por ela perpetrado, diferentemente do que concluiu o acórdão objurgado. Nada obstante, aduz que incorreu em equívoco o julgado ao considerar que a maior parte dos documentos apresentados pelo requerido pode ser atualizada, uma vez que a nova gestão tem acesso à internet banking do Condomínio, pois, segundo alega, é sabido que por meio do internet banking, os extratos bancários e outros relatórios ficam disponíveis pelo prazo de doze meses e, após, apenas por microfilmagem, o que gera custo elevado devido ao volume necessário e leva um tempo maior do que os cinco dias concedidos pelo Juízo na ação originária. Diz que outro evidente erro se encontra no item "d" do dispositivo do julgado, ao fundamento de que, ainda que se considere devido o valor de outubro/2021 e 7 dias de novembro/2021, totalizando R$ 43.166,66, sobre tal quantia devem ser retidos os tributos devidos à Uniao (INSS, PIS/COFINS/CSLL, IR e ISS), pois, do contrário, o condomínio pagará duas vezes o montante referentes a tais tributos – uma vez para a empresa, outra para a União. Menciona a existência de ações trabalhistas movidas contra o condomínio, as quais demonstram que todos os pagamentos devidos aos funcionários – como salários, vale-transporte, 13o - foram realizados pelo autor, ao passo que a empresa requerida, ao contrário, não comprovou ter realizado o pagamento dos salários/vales-transportes do mês de outubro de 2021, ônus que lhe incumbia. Requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória para sobrestar o cumprimento provisório da sentença/acórdão rescindendo (n. 0720251-68.2024.8.07.0007), nos termos do art. 969 do CPC, por entender estarem presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal. Afirma que o evidente error in judicando, com a transgressão de normas constitucionais, legais e regimentais, evidencia a probabilidade do direito. Aduz, ainda, que a continuidade do cumprimento de sentença, com o possível levantamento da caução ofertada como garantia, caracteriza o periculum in mora, ao passo que não haverá prejuízo à requerida caso a ação venha a ser julgada improcedente. No mérito, requer o julgamento de procedência da presente ação rescisória, para que, rescindindo-se o acórdão de n. 1839962, proferido pela 8a Turma Cível no bojo da Apelação Civil n. 0720947-12.2021.8.07.0007, seja negado provimento ao apelo interposto pela ora requerida e mantida a sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Pugna, ademais, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando não ter condições de arcar com as despesas do processo. Informa que nos autos do cumprimento provisório da sentença, a benesse lhe fora deferida pelo Juízo. É o relato do necessário. DECIDO. Da gratuidade de justiça Conforme relatado, o condomínio-autor pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando não ter condições de arcar com as despesas do processo. Informa, ainda, que nos autos do cumprimento provisório da sentença a benesse lhe fora deferida pelo Juízo. Verifica-se, contudo, não estarem presentes os elementos necessários para concessão da gratuidade de justiça ao condomínio-autor. A despeito da alegação sobre a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não há indícios mínimos de que o condomínio ostente situação financeira precária a caracterizar a hipossuficiência, pelo contrário. Os documentos acostados à inicial, como os de ID 66991779 e ID 66991780, demonstram saldo positivo nas contas condominiais. Além disso, ao contrário do afirmado na petição inicial da ação rescisória, no cumprimento provisório do acórdão rescindendo a ora requerente não obteve o benefício da justiça gratuita. Em verdade, a autora sequer deduziu pedido de gratuidade na ação principal e em sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 219149213 – autos n. 0720251-68.2024.8.07.0007), não havendo razão para deferimento da benesse nesta demanda em que figura como parte autora, notadamente à míngua de provas de que efetivamente faz jus ao benefício. Além disso, na demanda originária (n. 0720947-12.2021.8.07.0007), a ora requerente chegou a interpor Recurso Especial, em data recente (17/06/2024), ocasião em que efetuou o recolhimento do preparo recursal normalmente (ID 60903582 e ID 60903583), circunstância que também infirma a alegada insuficiência de recursos. Assim, indefiro a gratuidade de justiça requerida pela parte autora. Da tutela de urgência No que concerne ao pedido de tutela de urgência, é consabido que a outorga adiantada da prestação jurisdicional que se busca no processo de conhecimento somente é conseguida quando presentes requisitos concernentes na plausibilidade das alegações da parte e na urgência da decisão, nos termos disposto no art. 300 do CPC. Em se tratando de ação rescisória, com pedido de suspensão do julgado que a parte pretende rescindir, a exigência é ainda maior, porquanto, além do fumus boni iuris e o periculum in mora, faz-se necessário também a imprescindibilidade da medida. Além disso, o pedido liminar exige que a probabilidade de direito seja evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária, sem afastar a exigência do risco de grave dano ou de difícil reparação. No caso, não reconheço a presença dos pressupostos autorizadores da medida. Primeiramente, porque as alegações deduzidas pela parte autora demandam exame mais acurado dos autos, não sendo possível concluir pela probabilidade do direito do condomínio-autor neste juízo de cognição sumária da tutela de urgência, notadamente se tratando de ação rescisória, pelos fundamentos acima delineados. Ademais, não se observa o alegado periculum in mora, pois a mera deflagração do cumprimento provisória de sentença, por si só, não caracteriza risco de grave dano ou de difícil reparação. Nada obstante, o ora requerente, ao ofertar sua impugnação, depositou valor como garantia, requerendo ao juízo a suspensão do cumprimento de sentença. O pedido ainda não foi objeto de exame pelo Magistrado, tampouco houve determinação de levantamento da quantia em favor do exequente. Assim, nesta via estreita e excepcional da tutela de urgência em sede de ação rescisória, não observo a presença dos requisitos autorizadores da liminar vindicada. Anote-se, por fim, que a matéria, inclusive quanto ao cabimento da presente ação rescisória, será analisada com melhor profundidade após instauração do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça, intime-se a parte autora para recolher as custas iniciais. Após, siga o feito na forma do art. 966 e seguintes do CPC. Cite-se o requerido para responder no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator